Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-13.2000.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-13.2000.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (EMBARGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE CASTRO - CPF: 781.938.779-34 (EMBARGANTE), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (EMBARGANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DE CASTRO - CPF: 781.938.779-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso do ora embargante
, para afastar a capitalização de juros nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, bem como em seus respectivos aditivos, medida que deverá ser providenciada na fase de liquidação de sentença.

Este aduz que o aresto foi contraditório ao indicar na fundamentação a possibilidade da incidência da capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural e no
dispositivo afastá-la.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao indicar que é possível a incidência da capitalização mensal de juros em cédulas rurais, a teor do Tema 654 do STJ, desde que
haja cláusula contratual expressa.

Como nas cédulas sub judice apenas indicou-se que os juros seriam estipulados com base no método hamburguês, considerou-se que não houve previsão clara e inequívoca sobre o
referido encargo
e
portanto, não poderia ser cobrado, o que constou no dispositivo do voto.

A propósito:

Por conseguinte, é certo que a legislação aplicável às cédulas de crédito rural permite a capitalização de juros em intervalos inferiores a seis meses, desde que isso esteja convencionado de forma expressa.

Nas Cédulas Rurais n. 88/00736-7 e 88/00737-5, bem como em seus aditivos, consta que os juros foram estipulados com base no método hamburguês (Ids 265860844 - Pág. 87; 265860844 - Pág. 91; 265860844 - Pág. 91; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 97; 265860844 - Pág. 109; 265860844 - Pág. 113, e 265860844 - Pág. 113.

Desse modo, a cláusula referente aos encargos financeiros não apresenta previsão inequívoca e objetiva quanto à capitalização dos juros, tampouco indica sua periodicidade. Limita-se a mencionar que os juros serão calculados pelo método hamburguês. Assim, diante da ausência de estipulação expressa no contrato, é inadmissível a sua incidência.

Tal conduta da instituição financeira fere o dever de transparência, consolidado no artigo 6º, inciso III, do CDC, que garante ao consumidor o direito de receber informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados. Trata-se de direito essencial à proteção da autonomia e da liberdade de escolha do consumidor, permitindo-lhe tomar decisões conscientes e bem fundamentadas.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025